Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança contida na inicial para condenar o réu (apelante) ao pagamento de débitos relativos a contratos de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial celebrados entre as partes.
2. Ausente manifestação sobre os argumentos da parte ré, de inviabilidade de aplicação de juros sobre os créditos vincendos e de abusividade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios contratuais, ensejando a procedência da pretensão condenatória, revela-se a insuficiência na fundamentação e a omissão no julgamento, caracterizando-se a sentença como citra petita (art. 489, § 1o, IV, e arts. 141 e 492 e do CPC).
3. Existe, ainda, alegação não apreciada de litispendência. A litispendência se caracteriza pela existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações em curso (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC), e impõe a extinção sem resolução do mérito de uma das demandas repetidas, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, na forma do art. 485, V, do CPC, em prestígio à segurança jurídica.
4. Cumpria ao Douto Juízo de origem, portanto, analisar a questão antecedente da litispendência. Tal quadro, a despeito de evidenciado que a sentença, quanto ao mérito, é igualmente citra petita, impede a aplicação da teoria da causa madura por esta instância revisora, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, a fim de não ultrapassar os limites da matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal, além de evitar possível debate sobre violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (vedação à supressão de instância), afasta-se, no caso, a aplicação do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC.
5. Sentença apelada cassada para determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o magistrado a quo se pronuncie expressamente sobre a litispendência, bem como sobre todas as questões capazes de infirmar a pretensão autoral. Preliminar de nulidade acolhida.
6. Recurso conhecido e provido.